Tribunal: TJMT
Processo: 1022785-15.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022785-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA - CPF: 036.701.321-55 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERREIRA SOARES - CPF: 021.501.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZALINA CARVALHO GOMES RUIZ - CPF: 695.727.801-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022785-15.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO RÉU – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO/PESSOAL DUVIDOSO – LOCALIZAÇÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA PELO RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado o envolvimento do agente no crime de roubo imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022785-15.2021.8.11.0003

APELANTE: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 2°, II, do Código Penal.

O apelante requer a absolvição por falta de provas, tendo em vista que, além de nenhum objeto do crime ter sido encontrado em seu poder, os policiais militares previamente mostraram uma fotografia sua para a vítima. Subsidiariamente, pede a revisão da pena imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022785-15.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos, que, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, em via pública, notadamente na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, bairro Vila Birigui, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado LUIZ FERNANDO Vasconcelos Souza, agindo em concurso de agentes com o adolescente Marcos Antônio do Nascimento Rodrigues, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bolsa, contendo diversos acessórios, como celular, óculos, pen drive, chaves, tudo avaliado em 6.256,00 (seis mil duzentos e cinquenta e seis reais), em prejuízo da vítima Rozalina Carvalho Gomes Ruiz.”

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pela prática do crime descrito na peça acusatória, assim fundamentando:

“O réu Luiz Fernando Vasconcelos Souza, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que,
não praticou o crime descrito na denúncia
e não sabe o motivo pelo qual estão lhe acusando, afirmando apenas que existem diversas pessoas com porte físico magro e que
deveriam buscar a localização da sua tornozeleira, onde iriam ver que não estava no horário e local dos fatos; Que até pode ter passado pelo local dos fatos, pois é o trajeto que costuma fazer, contudo, afirma que no horário dos fatos, estava na sua residência, ajudando a sua esposa a lavar a casa
; Que na data do ocorrido,
deu uma carona para o adolescente e parou no motel abandonado para que o citado adolescente usasse droga no local, enquanto o declarante ficou do lado de fora aguardando em seu veículo
; Que o capacete encontrado no interior do seu veículo, pertence ao declarante e, como realizar a “gambira” de motos, sempre que sai para olhar alguma motocicleta, leva um capacete consigo; Que iria trocar o seu veículo em uma motocicleta e pegar uma “volta”, sendo que o negócio iria realizar com o indivíduo identificado apenas como “Baiano”, que possui um comércio no Jardim Rui Barbosa.

De modo divergente a negativa de autoria apresentada pelo réu, temos os depoimentos da vítima Rozalina Carvalho Gomes Ruiz, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava andando na calçada, na verdade estava andando de carro na avenida duplicada da Unic, subindo em direção a Universidade e parou na altura da Santa Casa, porque estava indo para a Lapidare; Que ao parar o carro e ir caminhando pela calçada,
foi então abordada pelas costas por um indivíduo, o qual apertou o seu braço e deu solavanco no seu braço, pegou a sua bolça e saiu correndo, ocasião em que saiu atrás dele e ele chegou na esquina, subiu em uma moto e saiu do local
; Que imediatamente solicitou socorro e o guarda da Lapidare já a ajudou, ligando para a polícia;
Que o fato ocorreu por volta das 16h30m
(...); Que as chaves da sua casa e de seu carro estavam na bolsa e, por isso não tinha como sair do local,
sendo que em poucos minutos, chegou ao local a polícia e um deles disse que havia um indivíduo que rondava aquela localidade, o qual estava usando tornozeleira eletrônica, momento em que mostraram uma foto e imediatamente a depoente o reconheceu, principalmente por conta de uma parte de seu rosto [do nariz pra baixo]
, que ficou próximo ao seu rosto, aliado ao fato dele não usar máscara no momento do assalto; Que tinha outro indivíduo na motocicleta, mas não conseguiu identificá-lo; Que
fez o reconhecimento na Delegacia por meio de uma porta e um vidro, (...) atribui nota 09 (nove) para o reconhecimento, já que pode olhar bem para o rosto dele, que é pardo e mais alto do que a depoente, bem como, pode ver bem o rosto dele, reconhecendo-o assim com convicção
; Que sentiu em suas costas que ele usava algo, podendo ser uma arma que encostou na depoente;
Que na hora não viu, mas afirma que ele estava usando tornozeleira
, conforme relato do policial (...)
o policial mostrou apenas uma foto; Que na delegacia havia apenas duas pessoas e a depoente reconheceu um deles
(...).

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
testemunhas mencionaram que o suspeito estava com tornozeleira e, diante dessa informação, a inteligência conseguiu rastrear e descobriu que o acusado dentro de um motel abandonado, no interior de um quarto, conversando com outro indivíduo
; Que próximo ao local encontraram um veículo e dentro dele tinha um capacete;
Que não conseguiram recuperar nenhum objetos subtraído da vítima;
Que do momento do roubo até a chegada da polícia, deve ter demorado mais ou menos uns quinze minutos; Que um transeunte que estava perto do roubo visualizou que a pessoa usava a tornozeleira e por isso ligou repassando as informações para a polícia;
Que na hora da abordagem, ambos negaram a autoria do crime e disseram que era usuários de droga; Que acompanhou o momento do reconhecimento, sendo que na hora estava apenas o réu e o outro indivíduo que estava com ele na sala
; Que na hora dos fatos,
acredita que o oficial de dia deve ter buscado junto ao sistema prisional, as informações da tornozeleira usada pelo réu e que confirmou que ele estava no local e hora do roubo, identificando-o e, na sequência, apontaram onde ele estava, razão pela qual, foi possível realizar a sua prisão
.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do crime de roubo descrito na exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente da vítima Rozalina, que descreveu com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfática em ratificar o reconhecimento do acusado realizado em sede inquisitorial, como sendo o autor do roubo ora em apuração, fato que coaduna com as declarações prestadas pelo policial militar Cleiton, responsável pela prisão do acusado, aliado ainda ao contido no relatório de monitoramento constante às págs. 50/53 – ID 65738685, que aponta que o réu, monitorado por tornozeleira eletrônica na época, esteve no local e momento dos fatos, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.”

Em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, não evidencio a existência de elementos satisfatórios aptos a justificar a manutenção do édito condenatório.

Além de nada de ilícito ter disso encontrado em poder o réu [arma de fogo, objetos do roubo, moto utilizada na fuga, boné usado pelo assaltante, etc.], tenho que as declarações da vítima são insuficientes para embasar a sentença condenatória.

Transcrevo o depoimento judicial da vítima Rozalina Carvalho Gomes Ruiz:

“(...) o policial me informou que ele estava de tornozeleira e, por isso, eles tinham localizado ele; eu ainda estava ali no local (...); a polícia veio e perguntou,
aí ele me entrevistou e falou assim: olha, tem um suspeito que ronda aqui e que ta de tornozeleira’, aí o policial mostrou a foto dele pra mim no celular do policial; aí eu falei que era ele mesmo, porque eu lembrava especialmente daqui [faz sinal do nariz pra baixo], o rapaz não estava de máscara, ele estava de boné, sem capacete, e essa parte do rosto dele [faz sinal do nariz pra baixo],
tava bem fresco na minha memória (...), aí o policial foi atrás, aí ele saiu (...);
aí o policial ligou e falou que já era pra eu ir pro CISC, porque já tinham pego ele, e era pra eu ir lá só identificar ele
, isso levou umas meia hora (...);
aí na delegacia, eles colocaram ele dentro de uma sala, com uma janela de vidro (...), tinha outro rapaz com ele, que o policial me afirmou que estava na moto, mas eu não consegui identificar ele (...); aí o policial pediu pra identificar (...) e eu identifiquei ele, realmente era a mesma pessoa
. [
Qual é o grau de certeza que a senhora pode dar pra essa identificação? Uma nota de zero a dez] Eu dou nove
, eu lembro bem dos lábios grossos, pardo, essa parte do rosto [do nariz pra baixo] ficou gravado, porque eu levei um susto muito grande, ele era mais alto que eu (...), essa parte do rosto dele [do nariz pra baixo] eu identifiquei com convicção (...);
eu não vi ele de tornozeleira, eu só identifiquei ele pela fisionomia no celular do policial
(...); eu tive um prejuízo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas ou menos (...). [
Quando o policial te mostrou essa foto, ele mostrou outras fotos, ou foi só a dele?] Só uma foto, ele me mostrou só a foto do possível assaltante
(...); na delegacia tinha só os dois rapazes; (...) o roubo foi por voltas das 16:30hs (...); depois foi um rapaz na minha casa e me devolveu todos os meus documentos (...), tudo de papel (...), as minhas chaves (...); cor de roupa eu não vi (...); o que eu fiquei na dúvida foi o seguinte,
a tornozeleira daquele rapaz que eu identifiquei estava naquela região no momento do meu assalto, e isso me deu mais convicção ainda, porque a policial militar me deu essa informação
(...),
aí eu tive mais convicção de não ter feito um julgamento injusto com relação a identificação que eu fiz
(...).”

Das declarações da vítima, não há dúvida de que
todos os reconhecimentos realizados nos autos em relação ao réu foram viciados – fotográfico [na cena do crime] e pessoal [na delegacia] –, não se prestando para autorizar a prolação do édito condenatório.

Os policiais militares, na cena do crime, já chegaram contaminando a identificação da vítima, na medida em que, previamente, mostraram a ela uma foto do apelante e, ainda, disseram que o mesmo utilizava tornozeleira eletrônica e costumava “rondar” aquela região [
“tem um suspeito que ronda aqui e que tá de tornozeleira”
].

A visualização prévia da foto do apelante [“
ele me mostrou só a foto
do possível assaltante
”
] – antes mesmo da identificação formal na delegacia –, acompanhada do apontamento feito pelos policiais [no sentido de que o suspeito utilizava tornozeleira e costumava transitar naquela região], podem ter induzido a vítima a crer que ele era o autor do roubo.

A toda a evidência, se apresentaram de antemão a fotografia de um suspeito para a vítima reconhecê-lo, o natural era mesmo a confirmação do reconhecimento, na delegacia ou em juízo. Assim demonstra a psicologia Judiciária.

Note-se que a vítima ressaltou que aquela prévia informação repassada pelos policiais sobre o réu foi o que lhe deu
“mais convicção de não ter feito um julgamento injusto com relação à identificação”
, permitindo deduzir que ela não tinha plena certeza do reconhecimento que fez, o que, aliás, é confirmado por ela quando atribuiu “nota 9” para o grau de confiança da sua identificação.

Ademais, a dúvida do reconhecimento do réu se instala ainda mais ao se considerar as circunstâncias do crime narradas pela própria vítima [ação rápida; assaltante de boné, aborda a vítima pelas costas, puxa a bolsa, se vira, e saiu correndo (de costas para a vítima)], sem olvidar a afirmação dela de que reconheceu o réu da região facial entre o nariz e o queixo.

Nesse quadro, embora a vítima tenha confirmado [em Juízo] a identificação fotográfica/pessoal realizada na fase extrajudicial, tenho que o seu reconhecimento não se mostrou convincente e seguro a ponto de confirmar ser o apelante o autor do crime.

Lado outro, o policial militar, Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira, relatou que, ao chegar na cena do crime, recebeu informação, via rádio, de um comandante da guarnição de que a equipe de inteligência [da polícia militar] teria informado a ele [para o comandante] que um suspeito de tornozeleira teria passado pelo local do crime, indicando, ainda, a sua atual localidade, quando então foi ao local indicado e efetuou a prisão/detenção do réu e de um adolescente. Ressaltou que, além dos suspeitos terem negado o cometimento do crime, não foram localizados os objetos do roubo, nem arma de fogo,
in

verbis
:

“(...) testemunhas lá avistaram que o suspeito, na prática do roubo, estava de tornozeleira, diante dessa informação,
a equipe de inteligência monitorou a região onde esse conduzido esteve na rua, no horário do fato, onde foi feito o acompanhamento até a localização do mesmo
, sendo localizado e encaminhado para a delegacia (...);
infelizmente, não foram localizados os objetos do roubo, nem a arma de fogo
(...); eles estavam num antigo motel (...); tinha um carro estacionando na lateral, que era do conduzido (...); tinha um capacete dentro do carro (...);
um transeunte que ligou pro CIOSP, que viu o assalto, falando que viu a tornozeleira, aí essa informação foi passada pra gente via rádio
(...); na delegacia, a vítima reconheceu ele como autor do fato (...);
na hora da abordagem, eles falaram que eram usuários de droga e a todo momento negaram a autoria do fato
(...); no reconhecimento na delegacia, estavam só os acusados (...). [O senhor chegou de verificar, junto ao sistema de monitoração, se a tornozeleira dele conferia com o local e horário do crime? Ou esse serviço foi feito depois?] Até o momento da localização e prisão,
foi somente a equipe de inteligência da polícia militar que passou pra nós
; posteriormente, eu não sei se foi feita algum documento (...).
[Então o senhor ficou sabendo por telefone, que a inteligência da polícia militar, por qual meio o senhor não sabe, que eles ligaram na central?] Foi passado via rádio, quem passou pra nossa equipe foi o oficial de dia, o Silveira, a informação foi passada pra ele e ele repassou pra nós
(...).”

Tenho que as declarações do policial supracitado também não se mostram aptas a comprovar a autoria imputada, porquanto se limitou a afirmar que chegou à pessoa do réu por meio de sucessivos repasses de informações [da equipe de inteligência para o seu comandante; do seu comandante para si] de que o mesmo teria passado pelo local no momento do crime.

Na fase extrajudicial
, fora um juntado um relatório de monitoramento – subscrito pelos investigadores de polícia Adriano Ferreira de Souza, Diego Pereira da Silva e Hallex Pereira Neves – apontando que
“a tornozeleira eletrônica utilizada pelo monitorado LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA
registrou sinal nas proximidades do local do roubo
”
(id. 115589495).

Ocorre que, diferente dos relatórios comumente encaminhados pelo sistema prisional – onde há descrição detalhada dos pontos, rotas, horários [horas, minutos, segundos], o tempo de permanência em determinados locais, transitados pelo monitorado – as informações extrajudiciais contidas no relatório supracitado são extremamente genéricas, não apontando qualquer dado concreto a respeito da precisa localização do réu no horário do roubo.

Além disso, os investigadores Adriano Ferreira de Souza, Diego Pereira da Silva e Hallex Pereira Neves, responsáveis pela elaboração do mencionado relatório, sequer foram ouvidos em Juízo para atestarem que o réu, de fato, esteve no local no exato momento do crime.

Não bastasse, o apelante, em todas as oportunidades em que fora ouvido [no momento da abordagem policial, na delegacia e em Juízo] negou veemente a prática do delito [assim como o adolescente que estava com ele], além de insistentemente solicitar [chorando] ao juiz da causa a checagem dos registros da sua monitoração eletrônica, os quais seriam o seu único meio de prova da sua inocência.

Transcrevo abaixo depoimento judicial do réu,
in verbis
:

“(...) eu tô pagando certinho os meus processos, quase sete anos atrás (...); eu não pratiquei não, eu não sei, tem um dos policiais que me viu lá, que me conhece a muito tempo; gente magra tem bastante, eu tô sem reação;
eu até pedi pra doutora Telma que eu quero que puxe a minha tornozeleira (...), é que o eu peço, que puxe minha tornozeleira
(...). [
Então o senhor nega e afirma que, se buscarem informação na tornozeleira, vão descobrir que o senhor não tava na hora e no local do crime?] Isso (...); eu até tava perguntando pra doutora Telma, onde que ficava esse local, eu moro no centro, eu trabalhando vendo moto e carro (...); eu sempre passo pela Santa Casa e no regional; ai ele me explicou que era lá pelo lado da Santa Casa (...), eu não sei se passei, mas pelo o horário que tava nos papel, quanto e meia da tarde, esse horários que chegou pra mim, eu tava lavando a casa com a minha mulher e as minhas filhas (...); eu fico até sem reação
(...); esse Marcos, é usuário, ele me pediu carona, ele queria fazer o uso de droga, ele tava do lado de dentro do muro, e eu tava do lado de fora; eu ia levar o carro pro cara negociar comigo numa moto que eu ia olhar; foi aí que os policiais abordou a gente (...); eu fui dar carona pra ele, aí ele quis fumar maconha, aí eu parei (...); esse capacete eu tenho uns dois anos, toda vez que eu saio pra fazer negócio, trocar, pra comprar moto, eu sempre coloco o capacete no carro (...); eu ia vender o carro e pega de volta uma moto (...).”

Diante das insistentes afirmações [desde a resposta à acusação] de que o réu não esteve no local no horário do crime, o juiz da causa já havia solicitado mais um relatório
“do trajeto da tornozeleira eletrônica do acusado”
à Central de Monitoramento da Mata Grande, a qual encaminhou apenas uma imagem com marcações de inúmeros trajetos percorridos pelo réu, sem [mais uma vez] qualquer especificação de locais, horários, datas, etc.

De mais a mais, ainda que o réu tivesse transitado no local do crime, essa circunstância, isoladamente, também não seria suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesse contexto, a negativa de autoria do apelante e a não localização de objetos roubados em seu poder, somadas ao reconhecimento fotográfico/pessoal duvidoso realizado pela vítima e à imprecisão do relatório de monitoração eletrônica, justificam a sua absolvição.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que o apelante tenha participado do delito; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, impondo-se necessária certeza de que o agente tenha cometido o crime imputado na denúncia.

Com efeito, o apelante
LUIZ FERNANDO
deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante
LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA
da imputação do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO

Nº 1022785-15.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca da absolvição fundada na insuficiência de provas, acolhida pelo relator, Des. Orlando de Almeida Perri.

Vejamos.

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante, sob a assertiva de que os
“
depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente da vítima Rozalina, que descreveu com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfática em ratificar o reconhecimento do acusado realizado em sede inquisitorial, como sendo o autor do roubo ora em apuração, fato que coaduna com as declarações prestadas pelo policial militar Cleiton, responsável pela prisão do acusado, aliado ainda ao contido no relatório de monitoramento [...], que aponta que o réu, monitorado por tornozeleira eletrônica na época, esteve no local e momento dos fatos, portanto, [...] as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição”
(ID 115591517).

O apelante sustenta que
“
as provas produzidas encontram-se restritas ao Campo da Presunção, sem força vinculante capaz de ensejar o pleito condenatório, estando desprovidas de firmeza, ou seja, as provas produzidas trazem incerteza e obscuridade”
(ID 115591534).

O d. Relator, Des. Orlando Perri, entendeu que
“
a negativa de autoria do apelante e a não localização de objetos roubados em seu poder, somadas ao reconhecimento fotográfico/pessoal duvidoso realizado pela vítima e à imprecisão do relatório de monitoração eletrônica, justificam a sua absolvição [...] por insuficiência de provas”
.

Acompanha-se o d. Relator pelas seguintes justificativas.

O
Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 131.3.2021.14400 (ID 115589488) não contém a quantidade de pessoas que teriam sido perfiladas lado a lado para o reconhecimento e tampouco os respectivos nomes.

A vítima Rozalina Carvalho Gomes Ruiz, na fase judicial, asseverou que foi
“
abordada pelas costas por um indivíduo, o qual apertou o seu braço e deu solavanco no seu braço, pegou a sua bolça e saiu correndo, ocasião em que saiu atrás dele e ele chegou na esquina, subiu em uma moto e saiu do local [...] o policial mostrou apenas uma foto [...] na delegacia havia apenas duas pessoas e a depoente reconheceu um deles”
(excerto da sentença – ID 115591517)
.

Nesse contexto fático probatório, a ausência de informação quanto à quantidade/identidade das pessoas a serem reconhecidas na delegacia e a dinâmica dos fatos [abordagem pelas costas, subtração da bolsa e imediata fuga] denotam incerteza quanto ao reconhecimento do apelante.

Frise-se, que os objetos roubados não foram apreendidos na posse do apelante, embora tenha sido “preso em flagrante” logo depois do crime (ID 115589487) e o relatório de monitoração da sua tornozeleira eletrônica (MT-SAC24 - ID 115591489), não indica, com precisão, o trajeto percorrido por ele na data e horário dos fatos.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

Isso porque, a
“fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
”
(TJMT, Ap nº 80102/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.11.2018).

A propósito, ensina Guilherme de Souza Nucci que:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento [...] o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689)

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“A dúvida, mesmo que mínima, deve conduzir à absolvição do acusado, pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
[...]” (Ap nº 104972/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2012)

Nesse quadro, não se visualizam provas suficientes para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022